Tribunal: STF
Processo: Rcl 77597
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Gav Resorts Gestão de Negócios e Participação Ltda. contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho, proferida nos autos do Processo nº 0000849-07.2023.5.08.0005, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 324 e no RE nº 958.252 (Tema nº 725 RG), na ADC nº 66, bem como contrariado o enunciado da Súmula Vinculante nº 10.



    Narra a parte reclamante que a autoridade reclamada confirmou sentença por meio da qual reconheceu vínculo de emprego ao desconsiderar contrato de prestação de serviços de marketing celebrado com empresa constituída por Laiane Beatriz Sacramento Palheta.



    Discorre que



    “a decisão que condenou a reclamante considerou uma distribuição desigual do ônus da prova e alguns supostos indícios para equivocadamente declarar vínculo empregatício que não existiu. Com o devido respeito, o que se vê dos julgados é uma presunção de subordinação e demais características de vínculo empregatício nem de longe comprovada nos autos, em nenhum momento apontou-se que houve coação na contratação, ou apontou-se algum erro na formalização contratual. 



    Isso porque, conforme depreende-se da sentença proferida pelo juízo da Quinta Vara do Trabalho e do Acórdão pela Primeira Turma do E. Tribunal Regional do Trabalho, de fato não foi considerado a validade do contrato celebrado pelas partes, tampouco foi considerado o depoimento da testemunha ouvida nos autos



    (...)



    Cumpre esclarecer que, restou evidenciado nos autos pelos depoimentos colhidos em instrução processual (ata de audiência – Id e3f5676), que os prestadores de serviços assumem os riscos e custos de sua atividade bem como implementava insumos para seu exercício. Restou consignado, também, que era irrelevante para a reclamada a forma pela qual a reclamante prestou seus serviços, por certo que para a mesma foi mais conveniente eis que não foi retido na fonte imposto de renda e contribuições previdenciárias. Também restou provada a ausência de subordinação, ausência de controle de jornada”



    Nessa perspectiva, defende que 



    “[a]nular o contrato CELEBRADO ENTRE DUAS EMPRESAS – ainda mais em bases tão frágeis - é uma afronta às decisões que consideraram válida a terceirização e outras formas de contratação que não aquelas reguladas pela CLT. Forçoso concluir que não há fundamentos para decisão divergir dos precedentes obrigatórios em questão, especialmente o julgamento da ADPF 324 e o RE nº 958.252.”



    Requer 



    “a) O deferimento do pedido liminar para CASSAR A DECISÃO RECLAMADA de declarar o vínculo de emprego, ou, sucessivamente que seja proferida decisão observando os precedentes obrigatórios, ou ainda, ao menos, suspender, cautelarmente, com amparo nos artigos 989, II do CPC e 158 do RISTF, a decisão impugnada e a tramitação da Reclamação Trabalhista no Processo 0000849-07.2023.5.08.0005 até a decisão final da presente Reclamação;



    (...)



    e) A procedência dos pedidos formulados no mérito da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela Primeira Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, nos autos do processo nº 0000849-07.2023.5.08.0005, que desrespeitou as decisões proferidas por esta casa, em controle difuso (REGR 958.252) e concentrado (ADPF 324) de constitucionalidade, declarando que não há vínculo de emprego ou, ao menos, determinando que seja proferida decisão observando os precedentes obrigatórios;.”



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, registro que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Passo à análise da reclamação.



    Nestes autos, Gav Resorts Gestão de Negócios e Participação Ltda. insurge-se contra a constituição de vínculo empregatício com Laiane Beatriz Sacramento Palheta reconhecida em sentença mantida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT 8) e confirmada pelo Tribunal Superior do Trabalho ao não conhecer do agravo de instrumento em recurso de revista. 



    Por oportuno, transcrevo trecho de interesse do acórdão em recurso ordinário:



    “No caso dos autos, a reclamada admitiu prestação de serviço, ou seja, fato impeditivo dos direitos do autor, pelo que, nos termos do art. 818, II, da CLT, atraiu para si o ônus de demonstrar que a relação jurídica havida entre as partes é dotada de autonomia do trabalhador, diferente da relação de emprego, nos moldes do art. 3º. 



    Compulsando os autos, vislumbra-se que a reclamada celebrou um contrato de prestação de serviços (Id e01f7d6) com a pessoa jurídica administrada pela reclamante. 



    Em sua exordial (Id d84cb20), a reclamante alega que "ao iniciar a relação de trabalho, a primeira reclamada exigiu que a reclamante abrisse uma MEI, (micro empreendedor individual) para poder ser contratada como pessoa jurídica". 



    Conforme depreende-se do depoimento da testemunha da reclamante, em audiência de instrução, resta claro que havia uma relação empregatícia entre as partes, destacando a subordinação na qual os trabalhadores recebiam ordens e eram supervisionados pela Sra. Ingrid e o Sr. Mairon havendo, inclusive um grupo no aplicativo de troca de mensagens na qual eram repassadas as orientações aos trabalhadores, senão vejamos:



    “que trabalhou para a reclamada entre fevereiro e julho de 2022, como promotor de vendas; que foi contratado como pessoa jurídica; que foi cobrado do depoente a constituição de empresa para poder prestar serviços à reclamada; que seus serviços consistiam na captação de cliente em supermercados, shopping center e postos de gasolina a fim de encaminha-los para compra de cotas comercializadas pela reclamada; que à época a reclamante também trabalhou prestando os mesmos serviços; que o depoente não tinha liberdade na escolha dos locais e dos horários para fazer a captação de cliente; que quem estabelecia os locais para o depoente e os demais promotores prestarem serviços eram os coordenadores e supervisores da reclamada; que à época era a senhora Ingrid e o senhor Mairon; que havia um grupo pelo aplicativo de whatsapp por meio do qual semanalmente era divulgada a escala de trabalho; que não tinham liberdade para escolher local de trabalho diverso daquele para o qual estavam escalados; que normalmente eram escalados para trabalhares em supermercados, shopping center, postos de combustíveis e até em estádios de futebol; que quanto ao horário de trabalho também eram cobrados para trabalharem das 08 às 20 horas, de segunda a domingo, com 01 folga semanal, se atingissem a meta diária; que se não atingisse a meta diária poderia ter que estender a jornada até as 22 horas; que a fiscalização do cumprimento de horário se dava por meio do registro fotográfico do promotor do local de trabalho pela localização em tempo real, já que precisavam ficar conectados, e por visitas do supervisor ao local; que a cobrança diária de metas era feita com ameaça de demissão ou supressão da folga mensal, num domingo por mês.



    O depoimento supracitado corrobora a tese da autora, assim como os prints das conversas trocadas com a supervisora no aplicativo de troca de mensagens e no grupo de aplicativo na qual a reclamante fazia parte, constante no Id 09729ac, Id f50fe72 e Id ebcd0b9. Além disso, tais alegações restam demonstradas por meio dos áudios juntados pela reclamante (Id b689bcd e seguintes) na qual a sua supervisora fazia cobranças das metas a serem alcançadas. 



    Ressalto que considero tais documentos válidos como meio de prova, pois se tratam de documento comum às partes, sendo que a reclamada poderia produzir contraprova para excluir o valor probante das referidas conversas apresentas, não o tendo feito. 



    Por fim, destaco que também estão evidenciados os demais requisitos delineadores do vínculo de emprego, quais sejam, pessoalidade (a reclamante não poderia ser substituído por outra pessoa), habitualidade na prestação de serviços (trabalho diário com 1 folga semanal conforme apontado pela reclamante na inicial e confirmado em depoimento) e onerosidade (recebimento de comissão). 



    Desse modo, entendo comprovada a fraude trabalhista, sendo nulo o contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes, conforme preceitua o art. 9º, da CLT. 



    Tendo em vista que a reclamada não se desincumbiu de seu ônus probatório, tem-se, portanto, por tipificados os requisitos para o reconhecimento do vínculo de emprego, constantes dos artigos 2.º e 3.º da CLT. 



    Diante disso, mantenho a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau que reconheceu o vínculo trabalhista entre as partes.



    Recurso ordinário que se nega provimento.” (e-Doc 19, p. 4).



    A parte reclamante defende que a compreensão das decisões proferidas pelo STF nos julgados paradigmas invocados orientam que, no caso concreto, deve prevalecer o contrato de natureza cível para reger a prestação do serviço firmado com a Gav Resorts Gestão de Negócios e Participação Ltda..



    Assiste razão à parte reclamante.



    Entendo que as razões das decisões da Justiça do Trabalho não revelam peculiaridades do caso concreto que i) justifiquem o afastamento dos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal nos sentido de que “[a] proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º)” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário) e, assim, ii) fundamentem a desconsideração do contrato firmado com pessoa jurídica constituída pelo trabalhador, nesse ponto especialmente considerando o postulado constitucional da liberdade econômica e sua compatibilidade com os valores sociais do trabalho, a qual constitui a ratio informadora dos julgados do STF indicados como paradigma nesta reclamação.



    Nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema nº 725 da repercussão geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:



    “[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).



    Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:



    “[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19).



    Entendo, ainda, que o julgado na ADC nº 48 e na ADI nº 3.961 reforça o juízo de procedência do pedido nos autos. Nesse precedente, restou consignado o seguinte:



    “2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 19/5/20 - grifos nossos).



    Há, ainda, precedentes do STF nos quais o julgado na ADPF nº 324 e a tese do Tema nº 725 RG justificaram a procedência da reclamação para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não apenas a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, como também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida a justificar a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Vide:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido considerou ilegítima a terceirização, pois entendeu evidenciada a prática de pejotização, utilizando-se de um contrato civil entre pessoas jurídicas para descaracterizar o vínculo de emprego. 2. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 3. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl nº 58.301 AgR-segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 3/5/23).



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 56.285 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 30/3/23).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.” (Rcl nº 47.843 AgR, Rel. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 7/4/22).



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da ‘pejotização’. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente.” (Rcl nº 57.057 AgR, Rel. p/ ac. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 28/6/23).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE CORRETOR DE IMÓVEL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de corretor de imóvel, firmado nos termos da Lei 6.530/1978, assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. Precedentes em casos análogos envolvendo contrato de corretor de imóvel: Rcl 59.841gR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 03/08/2023, Rcl 62.349 MC, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 05/10/2023; Rcl 61.514, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 20/09/2023; Rcl 61.924, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 01/09/2023; Rcl 59.843, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 10/08/2023; Rcl 56.176, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 25/08/2023. 3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.” (Rcl nº 62.801 AgR, Rel. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 21/11/23).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Terceirização. Pejotização. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324 e no RE-RG 958.252 (Tema 725). 4. Agravo regimental provido, para julgar procedente o pedido formulado na reclamação.” (Rcl nº 58.691 AgR, Rel.p/ ac. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 9/1/24).



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DE PESSOA JURÍDICA. “PEJOTIZAÇÃO”. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. INADEQUAÇÃO. ADPF 324. ACÓRDÃO. DESRESPEITO CONFIGURADO. 1. O Plenário, ao apreciar a ADPF 324, declarou lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho mesmo que relacionada à atividade-fim. 2. A prestação de serviços por intermédio de pessoa jurídica, fenômeno conhecido como ‘pejotização’, não constitui, só por si, fraude trabalhista, mas concretização da liberdade negocial admitida pelo Supremo no julgamento da ADPF 324. 3. Agravo interno provido.” (Rcl nº 53.688 AgR, Rel. p/ ac. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 12/12/23).



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0000849-07.2023.5.08.0005, devendo a autoridade reclamada proceder a nova análise dos autos, à luz dos precedentes do STF de observância obrigatória e da decisão na presente reclamatória.



    Envie-se cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que juntem aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente